Tribunal: CARF
Processo: 18471.001456/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício, considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta bancária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001456/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.548 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
LUIZ ROBERTO PUCHEU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade da
decisão de primeira instância, por cerceamento ao direito de defesa, nos casos
em que a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que a produção
da prova pericial era desnecessária e prescindível para o deslinde da
controvérsia
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício,
considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001456/2007-91
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001456/2007-91

Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim
de permitir a mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as
origens e os valores creditados em conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 549/565) interposto pelo Contribuinte
LUIZ ROBERTO PUCHEU, contra a decisão da 2a Turma da DRJ/RJ2 (e-fls. 526/540), que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 354/362),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário:
2002,2003,2004
MATÉRIA
NÃO-IMPUGNADA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS EFETUADOS NOS BANCO BRADESCO E ITAÚ.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não apresenta óbice.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA Inexiste embaraço ao exercício do
direito de defesa se o Contribuinte teve ciência do auto de infração e do Termo de
Contestação, contendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal e probatória das
infrações, e se foi concedida ao Contribuinte ampla oportunidade de apresentar
documentos e esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase
impugnatória.
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001456/2007-91

ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. i
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
COM
RENDIMENTOS OMITIDOS.
Se na impugnação o contribuinte apresenta documentos que ratificam parte da omissão,
o Auto de Infração se mantém perfeito quanto à parcela confirmada. Eis que, embora a
presunção legal do art. 42 da Lei n.°
9.430/96 seja relativa, admitindo-se, portanto, prova em contrário do que está ali
previsto, se o contribuinte não demonstra a origem dos depósitos bancários durante a
fiscalização, caracterizada está a omissão de rendimentos, e o que cabe ao autuado na
impugnação é a prova de que não houve omissão.
DOAÇÃO. PROVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS A alegação de recebimento de
doação oriunda de parentes, quando não comprovada a efetiva transferência do valor
doado por meio de provas inequívocas, não é suficiente para comprovar a origem de
depósitos bancários.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS Deve ser indeferido o pedido de
produção de novas provas, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser
apreciada, contendo o processo os elementos necessários para a formação da livre
convicção do julgador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos exercícios 2002 a 2004, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituição financeira,
não tendo o contribuinte comprovado, após ter sido regularmente intimado, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
Termo de Constatação Fiscal de e-fls. 473 a 475 e demonstrativos de e-fls. 476 a 486.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 175.282,88, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, perfazendo um total de R$ 406.079,51.
O Interessado interpôs pedido de parcelamento (fl. 490), tendo sido transferido
para o processo n° 13706-001.729/2008-63 a parcela do crédito tributário com a qual o concorda
(fl. 491), relativa aos depósitos bancários efetuados no Banco Itaú, no Banco Bradesco e parte
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001456/2007-91

dos existentes no HSBC referentes ao pagamento de aluguel de seu imóvel da Rua Barão de
Jaguaribe.
A decisão de primeira instância excluiu do montante do montante considerado
como rendimento omitido as parcelas relativas às taxas bancárias, IPTU e taxas de incêndio,
constantes das guias de pagamentos de fls. 437 a 448, conforme tabela anexada ao voto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2011 (e-fl.543), o
contribuinte interpôs em 15/06/2011 recurso voluntário (e-fls. 549/565), no qual alega em
síntese:
- que a conta mantida no Unibanco era utilizada para a gestão de recursos de
terceiros, depositados antecipadamente para a aquisição de material e contratação de mão-de-
obra, utilizados em obras gratuitas para familiares e amigos próximos;
- que juntou notas fiscais de material de construção e recibos de mão-de-obra, que
foram ignorados pela decisão recorrida sem grandes considerações;
- que várias das notas apresentadas pelo Recorrente foram emitidas em nome do
proprietário do imóvel, mas com menção expressa de que os materiais seriam entregues aos
cuidados do Recorrente, que é arquiteto e ajuda diversos amigos e familiares em pequenas
reformas em seus apartamentos;
- que não há como negar o nexo de causalidade entre essas notas e os valores
ingressos em sua conta;
- que preparou um gráfico que representa a evolução dos depósitos, assim como
dos custos dos materiais adquiridos, que comprova que um acompanha o outro, mostrando
perfeita compatibilidade entre eles;
- que se os materiais estão sendo adquiridos pelo Recorrente, em nome de
terceiros, é evidente que ele está tendo uma despesa que será reembolsada e que isso representará
um ingresso em sua conta bancária;
- que tratando-se de relações pessoais, é óbvio que os valores que ingressam na
conta bancária não casam em centavos com os valores gastos, porém são muito próximos, em
datas e valores, tornando evidente o nexo de causalidade;
- que as notas fiscais apresentadas, em sua grande maioria, são de lojas de renome
no mercado de construção civil, que atendem aos requisitos gerais de formalidade para emissão;
- que os valores lançados nas notas fiscais mostram-se perfeitamente compatíveis
com as obras realizadas, pois correspondem a cerca de 40% do valor total dos depósitos, como
ocorre em geral nas obras;
- que a simples desconsideração de todas as notas fiscais apresentadas pelo fiscal
autuante, assim como pela decisão recorrida, é medida por demais arbitrária;
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001456/2007-91

- que seria obrigação do Recorrente manter livro-caixa com a escrituração das
despesas incorridas, mas que a falta de escrituração, que permite o "arbitramento" do imposto
devido não pode resultar em total arbitrariedade por parte do fiscal autuante;
- que não pode o fiscal autuante desconsiderar as notas fiscais, por entender que
não existe uma perfeita coincidência de centavos entre os depósitos e as despesas, pois os
depósitos são antecipações de despesas que seriam feitas ao longo da obra, sempre superam e
antecedem em pequena escala os gastos imediatos com os materiais;
- que ao receber recursos de terceiros como antecipação para aquisição de
materiais de construção, o Recorrente não teve qualquer acréscimo patrimonial, não se
sujeitando à incidência do Imposto de Renda;
- que ainda que se viesse a concluir que as obras não se teriam realizado
gratuitamente, o que somente se admite para fins de debate, não há como se considerar que a
integralidade dos depósitos constituísse rendimento tributável;
- que a fiscalização deve levar em conta "sinas exteriores de riqueza", sem os
quais não se pode presumir que o depósito constitua acréscimo patrimonial;
- que pelo exame das declarações de rendimentos do Recorrente, fica claro que os
depósitos não exteriorizaram qualquer sinal de riqueza, uma vez que sua variação patrimonial
nos anos objeto de fiscalização foi quase inexpressiva;
- que o Recorrente é um senhor idoso que leva uma vida bastante simplória,
vivendo basicamente do fruto dos bens herdados de seus pais (aluguéis);
- que ônus probatório do lançamento é da autoridade fiscal e não do contribuinte;
- que o indeferimento da prova pericial, implica em cerceamento do direito de
defesa, impondo-se que se anule a decisão recorrida, para determinar a produção da prova
requerida, com a qual não restará dúvida a respeito da verdade dos fatos narrada;
- que os depósitos do HSBC referem-se a depósitos realizados por sua filha,
Sylvia Pucheu, por meio da empresa Mediafx, da qual ela é sócia juntamente com seu marido;
- que o vínculo coincidente e compatível em datas e valores entre os depósitos
realizados no HSBC e as saídas da conta daquela empresa é de fácil verificação nos anos de 2003
e 2004;
- que os depósitos são realizados por conta do aluguel do imóvel da Rua Martins
Ferreira, no 21, apto. 303, alugado à Senhora Concepcion Maria Peralta, sogra de sua filha;
.- que tais alugueis constaram da declaração de rendimentos do Recorrente dos
exercícios de 2003, e 2004 e 2005;
- que se algum imposto porventura fosse devido, seria apenas aquele resultante da
diferença entre os depósitos existentes no HSBC e os valores informados pelo Recorrente na sua
declaração de rendimentos;
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001456/2007-91

- que as diferenças apontadas são recebidas pelo Recorrente de sua filha, em
caráter gracioso, a título de doação, não se subsumindo à incidência do Imposto de Renda e que a
lei não se exige qualquer instrumento formal para tanto;
- que deve-se considerar, para fins de cálculo do Imposto, os valores informados
nas declarações de rendimentos do Recorrente como recebidos de pessoas físicas, que devem ser
abatidos do total cobrado;
- que em relação aos depósitos de janeiro a setembro de 2002, o direito de a
Fazenda constituir eventual crédito tributário, acaso existente, encontra-se irremediavelmente
atingido pela decadência pela regra do art. 150, § 42, do Código Tributário Nacional;
- que no caso de suposta omissão de rendimentos, decorrentes de depósitos
bancários, o prazo decadencial opera-se mês a mês, a teor do que dispõe o §49 do art. 42 da Lei
n2 9.430/96.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Decadência
O interessado argumenta que seriam decadentes os créditos tributários referentes
aos depósitos de janeiro a setembro de 2002 pela regra contida no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional. Aduz que no caso de suposta omissão de rendimentos, decorrentes de
depósitos bancários, o prazo decadencial opera-se mês a mês, a teor do que dispõe o §49 do art.
42 da Lei no 9.430/96.
Quanto ao alegado, cumpre destacar que a ciência do lançamento se deu em
18/10/2007 (e-fl. 363) e os depósitos considerados no lançamento ocorreram nos anos-calendário
2002 a 2004.
O entendimento deste Conselho acerca da contagem de prazo decadencial em se
tratando de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não
comprovada já se encontra pacificado por meio da Súmula CARFno38, a saber:
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001456/2007-91

O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Tendo em conta o enunciado acima, o ponto de vista estampado nas decisões
colacionadas pelo recorrente encontra-se superado há tempos. Portanto, incabível acatar a tese do
interessado que pretende contar o prazo decadencial mensalmente.
O período mais antigo do auto de infração é relativo ao ano-calendário de 2002,
considerando-se ocorrido o fato gerador, portanto, em 31/12/2002. Tendo em conta que a ciência
do lançamento fiscal ao sujeito passivo deu-se no dia 18/10/2007, não há que se falar em
decadência do crédito tributário, segundo o prazo quinquenal do § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional (CTN) ou qualquer outra contagem. Rejeito a preliminar invocada.
Da Alegação de Cerceamento de Defesa
Alega o recorrente que o indeferimento da prova pericial implicou no cerceamento
do direito de sua defesa, impondo-se que se anule a decisão recorrida.
Aduz que a pericia visa demonstrar a compatibilidade dos materiais adquiridos e
da mão-de-obra paga com os depósitos constatados na sua conta bancária mantida no Unibanco.
A legislação tributária de regência, qual seja, o Decreto no 70.235/77, determina
que todas as provas sejam juntadas aos autos quando da impugnação ao auto de infração,
vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnaste fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5. °. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Importante notar que a legislação tributária, estabelece que a autoridade de
primeira instancia determinará, a realização de perícia quando entendê-la necessária. Os artigos
18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo fiscal, assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001456/2007-91

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
As razões para o indeferimento do pedidos de perícia suscitado pelo recorrente na
impugnação foram adequadamente analisados no voto condutor do acórdão recorrido e o
indeferimento do pedido foi devidamente motivado pelo julgador de primeira instância, senão
vejamos:
Quanto ao pedido do Impugnante para a produção de provas a posteriori, faz-se
necessário esclarecer, primeiramente, que a prova da origem dos depósitos bancários
deve ser apresentada após a intimação da Fiscalização ou juntamente com a impugnação
ao lançamento, nos termos do art. 16, §4°, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Se o Interessado teve oportunidade de trazer os elementos comprobatórios de qualquer
dos depósitos sem origem demonstrada e não logrou fazê-lo até aqui, não cabe abrir
novo prazo para a juntada posterior de documentos.
Com relação ao pedido do Interessado para a realização de perícia, faz-se mister
salientar que inexistem razões capazes de justificar a produção de novas provas. As
informações e documentos constantes no processo são suficientemente esclarecedores
para a formação do livre convencimento da presente instância julgadora, não sendo
necessária a juntada de outras provas para a solução do litígio.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes. A realização de perícia pressupõe, ainda, que o fato a ser
provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
No caso concreto, a resposta para os quesitos formulados ou se encontram nos
autos ou poderiam ter sido trazidas pelo recorrente no momento da impugnação.
Por todas essas razões, rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
por não restar configurado o alegado cerceamento do direito de defesa e demonstrada a evidente
improcedência dos argumentos suscitados pela recorrente.

Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, nos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal de e-fls. 473/475, o contribuinte,
devidamente intimado, não comprovou a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de receitas.
O recorrente afirma que os depósitos bancários, por si só, não configuram
rendimentos tributáveis, eis que não representam sinais exteriores de riqueza e/ou acréscimo
patrimonial para o titular da conta bancária.
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001456/2007-91

No entanto, cuida-se de alegações de defesa que não se sustentam em face do
conteúdo explícito do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
(...)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
O contribuinte foi autuado com base na aplicação da presunção legal do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, em que se considera omissão de rendimentos tributáveis quando o titular
de conta bancária mantida junto à instituição financeira, após regularmente intimado, deixa de
comprovar a origem dos recursos nela creditados.
Segundo o preceptivo legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001456/2007-91

Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.

Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001456/2007-91

Dos Depósitos Efetuados no Unibanco
O recorrente alega que a conta mantida no Unibanco teria sido utilizada para a
gerenciar recursos de terceiros repassados para custear pequenas obras que gratuitamente
realizava para amigos próximos e familiares.
Com o intuito de comprovar suas alegações, o interessado junta notas fiscais de
aquisição de materiais e informa que os depósitos seriam antecipações dessas despesas, por isso
não guardariam correspondência exata com os valores depositados.
Contudo, coaduno com o disposto no acórdão recorrido, pois entendo que a
documentação acostada aos autos não é suficiente para comprovar o alegado. As notas fiscais
não guardam correspondência em data e valores com os depósitos efetuados na conta do
recorrente.
Também não há provas de que os serviços de arquitetura prestados pelo recorrente
teriam sido gratuitos. Caberia ao interessado demonstrar por meio de documentação hábil que
fora dispensado do recebimento de honorários pelos serviços de arquitetura prestados.
Ademais, o próprio recorrente afirma não manter livro-caixa com a escrituração
das despesas incorridas e que os valores lançados nas notas fiscais corresponderiam a cerca de
40% do valor total dos depósitos, e portanto não guardariam correspondência de valor com os
depósitos lançados.
As notas fiscais de aquisição de materiais juntadas pelo Interessado não têm o
condão de comprovar a origem dos depósitos em sua conta no Unibanco. Não há como deduzir
um nexo de causalidade entre a notas fiscais e os depósitos. Voto por manter o lançamento nesta
parte.
Dos Depósitos no HSBC
Quanto valores referentes ao HSBC, aduz o recorrente que se referem a depósitos
realizados por sua filha, Sylvia Pucheu, por meio da empresa Mediafx. e que conforme planilha
anexa ao recurso haveria compatibilidade em datas e valores entre os depósitos e as saídas da
conta daquela empresa.
Acrescenta ainda que os depósitos são realizados por conta do aluguel do imóvel
da Rua Martins Ferreira, no 21, apto. 303, alugado à Senhora Concepcion Maria Peralta, sogra de
sua filha, que constaram de sua declaração de rendimentos dos exercícios de 2003, e 2004 e
2005, e, que as diferenças apontadas são doações recebidas de sua filha, em caráter gracioso, não
se subsumindo à incidência do Imposto de Renda
Analisando a citada planilha verifico que a exceção do mês 03/2003, não há a
alegada coincidência de datas e valores entre os depósitos e as saídas da conta da empresa
Mediafix. Senão vejamos:
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001456/2007-91

Além disso, o próprio recorrente informa que os depósitos referem-se a
recebimentos de aluguel de imóvel, portanto, rendimento sujeito à tributação pelo IRPF.
Em relação a alegação de que esses rendimentos de aluguéis estariam declarados
no ajuste anual, o recorrente não logrou êxito em comprovar por meio dos documentos
apresentados tal afirmação. Inexiste coincidência de valores entre os depósitos em análise e os
rendimentos mensais declarados como recebidos de pessoas físicas nos anos-calendário
fiscalizados. O próprio recurso voluntário traz essa informação:
De fato, no exercício de 2003 o Recorrente declarou ter recebido R$ 10.800,00 de
pessoas físicas a título de aluguel, no exercício de 2004 declarou R$ 12.600,00 e em
2005 declarou R$ 13.800,00.
Note-se que o valor declarado no exercício de 2004, de R$ 12.600,00, supera a
diferença verificada na conta do HSBC do Recorrente do ano-calendário de 2003, de R$
11.811,20.
Já no exercício de 2005, o valor declarado, de R$ 13.800,00, praticamente equivale às
saídas da conta da Mediafx, de R$ 14.095,96.
Portanto, não há como deduzir os rendimentos declarados como recebidos de
pessoas físicas do lançamento em questão, pois não houve comprovação de que os valores
depositados nas contas do recorrente neles estariam contidos.
Também não foi comprovado o recebimento de doações efetuadas por sua filha
Sylvia Pucheu e não foi possível estabelecer um liame entre tais valores e os depósitos efetuados
na conta do HSBC. Não há nos autos prova de que as doações foram informadas na DIRPF da
filha e do recorrente.
Importa salientar que nenhum documento comprobatório foi trazido aos autos
junto com o recurso aviado. Tampouco argumentos novos foram oferecidos que confrontassem a
decisão recorrida. Portanto, entendo que não restaram comprovados os depósitos, devendo ser
mantidos os valores lançados pela fiscalização.
Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001456/2007-91

Conclusão
Ante ao exposto, rejeito a preliminar, afasto a decadência e nego provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital